Tribunal: STF
Processo: Rcl 52651
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-04-20

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos.



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada pelo Município de Sapucaia do Sul contra acórdão proferido pela 3ª Turma do Tribunal Superior do Trabalho (TST), nos autos do Processo nº TST-AIRR-20034-30.2018.5.04.0292, por desrespeito à autoridade do Supremo Tribunal Federal, à eficácia da tese de repercussão geral firmada no RE 760.931/DF (Tema 246 RG).



    O reclamante alega que o TST negou provimento ao agravo de instrumento em face do despacho que denegou seguimento ao recurso de revista, mantendo incólume sua condenação subsidiária com espeque na Súmula nº 331 do TST.



    Enumera os seguintes parâmetros adotados por essa Corte no julgamento do paradigma:



    “1. Não se pode considerar válida a interpretação que cria uma culpa presumida da Administração Pública, pois esta não responde pelas dívidas trabalhistas de empresas a partir de qualquer tipo de presunção, somente admitindo que isso ocorra caso a condenação esteja inequivocamente lastrada em elementos concretos de prova da falha da fiscalização do contrato; e 



    2. A alegada ausência de comprovação em juízo da efetiva fiscalização do contrato não substitui a necessidade de prova taxativa do nexo de causalidade entre a conduta da Administração Pública e o dano sofrido.”



    A parte reclamante aduz que as decisões da Justiça do Trabalho consignaram à Administração Pública o ônus probatório para demonstrar a fiscalização da execução do contrato com a empresa entreposta da relação trabalhista e que inexiste nos autos qualquer prova da omissão fiscalizatória. 



    Aduz que a autoridade reclamada



    “entendeu pela responsabilização sem a devida comprovação de culpa in eligendo ou in vigilando do Município de Sapucaia do Sul/RS. 



    A fundamentação foi posta de maneira genérica, e se omitiu no enfrentamento do RE 760.931/DF, invocado pelo reclamante.”



    Assim, defende que



    “não resta dúvidas da má ou não aplicação dos precedentes vinculantes desta Corte Suprema invocados pelo Município, de sorte que merece procedência a Reclamação, para cassar o acórdão combatido.”



    Requer que seja deferida a liminar para suspender a tramitação da Reclamação Trabalhista originária e, no mérito, que 



    “seja julgada a procedência da presente Reclamação Constitucional, para garantir a autoridade do acórdão em repercussão geral RExt 760.931/DF, para que seja cassado o acórdão dos autos nº 0020034-30.2018.5.04.0292, exorbitante de seu julgamento, ou determinar medida adequada à observância de sua jurisdição, nos termos do art. 161, inciso III, do RISTF.”



    É o relatório. Decido.



    A tese firmada no representativo da controvérsia do Tema 246 RG tem como referência a discussão constitucional em torno da interpretação do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93 (anteriormente afetada ao STF na ADC nº 16/DF), cuja aplicação guarda consonância com o título normativo em que inserido, tendo a Suprema Corte assentado a tese nos seguintes termos:



    “O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93.” 



    Destaca-se que a obrigatoriedade de fiscalização do contrato administrativo foi objeto de discussão no STF nos embargos declaratórios opostos no representativo da controvérsia (RE nº 760.931/DF-ED, DJe de 6/9/19), cuja ementa transcrevo na parte de interesse:



    “[...] 2. Não se caracteriza obscuridade, pois, conforme está cristalino no acórdão e na respectiva tese de repercussão geral, a responsabilização subsidiária do poder público não é automática, dependendo de comprovação de culpa in eligendo ou culpa in vigilando, o que decorre da inarredável obrigação da administração pública de fiscalizar os contratos administrativos firmados sob os efeitos da estrita legalidade” (Rel. p/ o ac. Min. Edson Fachin, Plenário, DJe de 6/9/19).



    Ante a subsistência e repetitividade do debate acerca da legitimidade da imputação de responsabilidade subsidiária ao poder público por encargos trabalhistas gerados pelo inadimplemento de empresa prestadora de serviço, sob a ótica do entendimento firmado no julgamento da ADC nº 16/DF (DJe de 9/9/11) e no Tema nº 246 da sistemática da repercussão geral (RE nº 760.931/DF, DJe de 12/9/17), reconheceu-se a repercussão geral no RE nº 1.298.647/SP-RG, oportunidade o Supremo Tribunal Federal irá analisar a seguinte temática:



    “Ônus da prova acerca de eventual conduta culposa na fiscalização das obrigações trabalhistas de prestadora de serviços, para fins de responsabilização subsidiária da Administração Pública, em virtude da tese firmada no RE 760.931 (Tema 246).” (Tema nº 1118 da sistemática da repercussão geral)



    Com a sistemática da repercussão geral, a competência do STF para julgar a matéria constitucional é exercida pelo Plenário no representativo da controvérsia (RE nº 1.298.647/SP-RG – Tema 1118), competindo aos demais órgãos do Poder Judiciário a concretização do precedente, mediante juízo de adequação da ratio decidendi do STF nos processos de matéria constitucional idêntica.



    In casu, transcrevo trecho de interesse do acórdão proferido pelo Tribunal Superior do Trabalho:



    “No julgamento da ADC 16 e do RE 760.931, o Supremo Tribunal Federal fixou tese de repercussão geral (Tema 246), explicitando que a atribuição de responsabilidade subsidiária à tomadora não é automática, dependendo da prova de sua conduta culposa quanto à fiscalização do contrato de prestação de serviços.



    Na hipótese, verifica-se que o Regional constatou que o agravante (2° reclamado) não comprovou que fiscalizou o contrato de prestação de serviços com a primeira reclamada restando configurada, pois, a culpa in vigilando. 



    Portanto, as premissas fáticas registradas no acordão do Tribunal Regional, insuscetíveis de revisão nesta instância recursal a teor do que dispõe a Súmula n° 126 desta Corte, evidenciam que a responsabilidade subsidiária, imputada ao agravante (2° reclamado), não decorreu de presunção da conduta culposa pelo mero inadimplemento, mas da comprovada falta de fiscalização do tomador quanto ao cumprimento das obrigações trabalhistas pela prestadora de serviços, restando configurada, assim, a culpa in vigilando. 



    Logo, entendo que a decisão do Tribunal Regional do Trabalho está em conformidade com o entendimento estabelecido no item V da Súmula n° 331 desta Corte. 



    Saliente-se, ainda, que a decisão do Tribunal Regional em relação ao ônus da prova quanto à fiscalização do contrato está em harmonia com o entendimento firmado pela SbDI-1 desta Corte por ocasião do julgamento do E-RR-925-07.2016.5.05.0281 (DEJT 22/5/2020), mediante o qual se concluiu que o Supremo Tribunal Federal, no precedente de repercussão geral, não apreciou a questão concernente ao ônus da prova, por tratar-se de matéria de natureza infraconstitucional. Em face dessa premissa, a SbDI afirmou incumbir ao reclamado, tomador dos serviços, o ônus da prova da efetiva fiscalização do contrato de prestação de serviços. 



    Os fundamentos da decisão foram concentrados na seguinte ementa: 



    "RECURSO DE EMBARGOS EM RECURSO DE REVISTA. INTERPOSIÇÃO NA VIGÊNCIA DA LEI Nº 13.467/2017. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. LICITAÇÃO. DECISÃO PROFERIDA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO RE Nº 760.931. TEMA 246 DA REPERCUSSÃO GERAL. SÚMULA Nº 331, V, DO TST. RATIO DECIDENDI. ÔNUS DA PROVA. No julgamento do RE nº 760.931, o Supremo Tribunal Federal firmou a seguinte tese, com repercussão geral: ’ O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento,, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93 ’ . O exame da ratio decidendi da mencionada decisão revela, ainda, que a ausência sistemática de fiscalização, quanto ao cumprimento das obrigações trabalhistas pelaprestadora, autoriza a responsabilização do Poder Público. Após o julgamento dos embargos de declaração e tendo sido expressamente rejeitada a proposta de que fossem parcialmente acolhidos para se esclarecer que o ônus da prova desse fato pertencia ao empregado, pode-se concluir que cabe a esta Corte Superior a definição da matéria, diante de sua natureza eminentemente infraconstitucional. Nessa linha, a remansosa e antiga jurisprudência daquele Tribunal: AI 405738 AgR, Rel . Min. Ilmar Galvão, 1ª T . , julg. em 12/11/2002; ARE 701091 AgR, Rel . Min. Cármen Lúcia, 2ª T . , julg. em 11/09/2012; RE 783235 AgR, Rel . Min. Teori Zavascki, 2ª T . , julg. em 24/06/2014; ARE 830441 AgR, Rel(a) Min. Rosa Weber, 1ª T . , julg. em 02/12/2014; ARE 1224559 ED-AgR, Relator(a): Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, julg . em 11/11/2019. Portanto, em sede de embargos de declaração , o Supremo Tribunal Federal deixou claro que a matéria pertinente ao ônus da prova não foi por ele definida, ao fixar o alcance do Tema 246. Permitiu, por conseguinte que a responsabilidade subsidiária seja reconhecida, mas sempre de natureza subjetiva, ou seja, faz-se necessário verificar a existência de culpa in vigilando. Por esse fundamento e com base no dever ordinário de fiscalização da execução do contrato e de obrigações outras impostas à Administração Pública por diversos dispositivos da Lei nº 8.666/1993, a exemplo, especialmente, dos artigos 58, III; 67, caput e seu § 1º; e dos artigos 54, § 1º; 55, XIII; 58, III; 66; 67, § 1º; 77 e 78, é do Poder Público, tomador dos serviços, o ônus de demonstrar que fiscalizou de forma adequada o contrato de prestação de serviços . No caso, o Tribunal Regional consignou que os documentos juntados aos autos pelo ente público são insuficientes à prova de que houve diligência no cumprimento do dever de fiscalização, relativamente ao adimplemento das obrigações trabalhistas da empresa terceirizada. Ou seja, não se desincumbiu do ônus que lhe cabia. A Egrégia Turma, por sua vez, atribuiu ao trabalhador o ônus da prova, razão pela qual merece reforma a decisão embargada, a fim de restabelecer o acórdão regional. Recurso de embargos conhecido e provido". (E-RR-925-07.2016.5.05.0281 - Rel. Min. Claudio Mascarenhas Brandao, Ac. SDI-1 in DEJT de 22/5/2020)



    Portanto, nos termos da jurisprudência desta Corte, não há falar nas violações apontadas (óbice da Súmula 333 do TST). 



    Ante o exposto, nego provimento ao agravo de instrumento.” (e-Doc 11, p. 4-5).” (grifei)



    Ademais, no mérito, a decisão do primeiro grau de jurisdição se deu no seguinte sentido: 



    “É incontroverso que a reclamada atrasou o pagamento de salários, e tal situação acontece reiteradamente e está demonstrada em vários processos. 



    A segunda reclamada, se fiscalizasse o cumprimento das obrigações da primeira reclamada, teria todos os elementos para exigir garantias ou reter pagamentos a fim de garantir a situação dos trabalhadores. Assim sendo, é patente a sua culpa in vigilando, razão pela qual declaro sua responsabilidade subsidiária com fulcro na Súmula 331, V, do TST.” (e-Doc. 5, p. 2)



    Portanto, entendo que, nos autos, a condenação da reclamante se deu com base na suposta falta de comprovação da fiscalização do contrato de prestação de serviços com a empresa empregadora por parte do Município. 



    Verifico, dessa forma, que o presente caso debate o ônus do ente público na demonstração da fiscalização do contrato relativamente à regularidade trabalhista da empresa prestadora de serviços por si contratada e, nessa medida, está compreendido na temática do Tema 1118 RG.



    Portanto, entendo que permanece competência dessa Suprema Corte a ser preservada na via reclamatória a fim de produzir segurança jurídica compatível com a função do Poder Judiciário e a cultura de precedentes vinculantes reforçada com a edição da EC nº 45/2004 e a instituição da repercussão geral.



    Ante o exposto, nos termos do art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno desta Suprema Corte, julgo parcialmente procedente a presente reclamação para cassar a decisão impugnada relativamente ao Município de Sapucaia do Sul, bem como para determinar o sobrestamento do processo em referência perante a autoridade reclamada até que sobrevenha decisão do STF no RE nº 1.298.647/SP-RG (Tema nº 1118 da sistemática da repercussão geral), após o que deverá ela proceder a novo julgamento da causa, como entender de direito. 



    Extraia-se cópia desta decisão e envie-se à autoridade reclamada para que junte aos autos do processo de referência, dando ciência à parte beneficiária da decisão reclamada acerca do trâmite da presente reclamação.



    Publique-se. Int..



    Brasília, 20 de abril de 2022.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente